Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702640-30.2023.8.07.0010 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDOS: SAMIA DANIZ PEREIRA DE SOUSA, LEONARDO HENRIQUE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA PARTICULAR. TERMO DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA NEGATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de serviços médicos. A ação versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de serviços médico-hospitalares prestados após negativa de cobertura pelo plano de saúde. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados à paciente após negativa de cobertura pelo plano de saúde. A questão central é se o hospital cumpriu com seu dever de informação e se os réus devem arcar com as despesas não cobertas pelo plano. III. Razões de decidir: 1. O hospital não cumpriu adequadamente seu dever de informação, deixando de fornecer previamente informações claras e discriminadas sobre os custos dos procedimentos. 2. Além disso, a negativa de cobertura pelo plano de saúde não foi comunicada de forma tempestiva, gerando expectativa nos réus de que os procedimentos seriam cobertos. 3. As informações eram necessárias para que os réus tivessem ciência sobre o custo do seu tratamento e, assim, pudessem optar por realizá-lo no hospital ou em outro nosocômio. IV. Dispositivo: Negado provimento ao apelo. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos de cobrança formulados pela parte autora. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando que a obrigação do hospital é de informar sobre os serviços que ele próprio presta. Exigir que a instituição conheça e informe, previamente, as particularidades de centenas de apólices de planos de saúde distintos com suas específicas redes, exclusões e períodos de carência seria impor uma obrigação impossível, que extrapola os limites de sua atuação como prestador de serviços médicos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. b) artigo 884 do Código Civil, aduzindo que arcou com todos os custos necessários para a prestação dos serviços, sem obter o pagamento correspondente, o que resultou em seu prejuízo. Assevera que a tentativa de afastar a obrigação de pagamento, sem qualquer justificativa legal, viola o princípio do enriquecimento sem causa; c) artigo 422 do mesmo diploma legal, ao não reconhecer a conduta da recorrida como contrária à boa-fé objetiva e ao negar a exigibilidade do débito mesmo diante da efetiva prestação de serviço e da comunicação sobre os valores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 422 e 884, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o documento que o hospital/apelante afirma que os réus/apelados assumiram a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas trata-se na verdade de uma autorização para realização do tratamento/internação, a qual consta a assunção de responsabilidade pelas despesas hospitalares em uma cláusula com letras pequenas no seu corpo. Referido documento, entretanto, não é suficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação pelo apelante, que, genericamente, atribuiu responsabilidade aos apelados por eventuais despesas não autorizadas pelo plano de saúde, sem informar previamente, de maneira adequada, clara e discriminada, sobre o valor dos materiais e do procedimento a ser realizado. Na hipótese, as informações eram necessárias para que os réus tivessem ciência sobre o custo do seu tratamento e, assim, pudessem optar por realizá-lo no hospital ou em outro nosocômio. E, quanto ao ponto, o autor/apelante também não comprovou quando obteve a resposta do convênio sobre a negativa dos procedimentos, incumbência esta que lhe cabia quando da inversão do ônus da prova. De outra sorte, infere-se das cobranças que esta somente ocorreu após longo prazo do atendimento, o que viola o princípio da boa-fé, pois tal lapso gerou a expectativa nos apelados que todos os procedimentos foram autorizados e custeados pelo plano de saúde. Nesse contexto, é evidente o comportamento abusivo do apelante/autor, que não observou o dever de informação e, por isso, configura falha na prestação do serviço que afasta o dever dos apelados em arcar com as despesas hospitalares.” (ID 71165315) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030